Tribunal: TJMT
Processo: 1035342-22.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035342-22.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), AUTO PECAS E FERRAGENS SAO CRISTOVAO LTDA - ME - CNPJ: 33.708.223/0001-67 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO FARIAS DA SILVA JUNIOR - CPF: 023.524.131-84 (ADVOGADO), DARCY ARNO FINGER - CPF: 411.433.299-53 (APELANTE), CLEUSA INES INOCENCIO FINGER - CPF: 451.766.201-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINARES SUSTENTANDO A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
– DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS – PRELIMINARES REJEITADAS – PRETENTIDA A EXTINÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA EM RAZÃO DA EMPRESA APELANTE SE ENCONTRAR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – PROCESSO DE CONHECIMENTO – QUANTIA ILÍQUIDA – SENTENÇA ESCORREITA – EXCLUSÃO DOS TERCEIROS GARANTIDORES – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 581 DO STJ – DECLARAÇÃO DE CONCURSALI
DADE OU DA EXTRACONCURSALIDADE
QUE DEVE SER APRECIADA PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3
. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
REsp
: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

2.
Se tratando de
processo de conhecimento e neste deve ser incluído a ação monitória,
ele deve prosseguir perante o Juízo no qual estiver se processando a ação que demandar a quantia ilíquida, conforme determina o art. 6, §1o, da Lei no 11.101/2005.

O referido crédito só será transladado para a Recuperação Judicial quando for consolidado em título executivo judicial, para que, então, dentro de cada categoria, se submeta aos ditames estabelecidos no processo de recuperação judicial.

3.
Mesmo que o plano de recuperação judicial possua previsão da extinção da obrigação em relação aos fiadores, esta situação não está contemplada pela Lei e se trata de questão afetada pelo STJ quando da edição da Súmula 581, que dispõe “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”
.

4.
Compete ao Juízo da Recuperação Judicial a declaração da
concursalidade
ou da
extraconcursalidade
de créditos havidos em face de sociedades
recuperandas
. 2. Os atos de constrição do patrimônio afetado à consecução do plano de soerguimento empresarial, mesmo no caso da execução de créditos que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, são submetidos ao crivo do Juízo "universal".

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no CC: 165963 AM 2019/0146206-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/09/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/10/2021)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível interposto p
or

AUTO PEÇAS
E FERRAGENS SÃO CRISTOVÃO LTDA, DARCY ARNO FINGER
e
CLEUSA INÊS INOCÊNCIO FINGER
,
contra
a sentença
de ID

221271858
,
proferida
nos autos
da ação monitória pelo Juízo da 3
a Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
,
ajuizada

por

BANCO DO BRASIL S.A
,

que
julgou procedente a ação, acolhendo a ação monitória, constituindo de pleno direito o título judicial
.

Por intermédio das razões recursais de ID
221271871
,
o
s
apelante
s

sustentam como preliminares a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação
e a ausência de demonstração de fundamentação a respeito da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. No mérito, pugnam pela extinção da ação monitória, em raz
ão do
crédito questionado na ação estar submetido ao plano de recuperação judicial, além de requererem o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos apelantes coobrigados.

O

r
ecurso
é

tempestivo

e

preparado
(ID
222276172
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Sustentam os apelantes que a
r.
sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação, em violação aos art. 93, inciso IX, da Constituição Federal c/c art. 489, §1o, inciso IV, do CPC.

Afirmam que o Ju
ízo
a
quo
não debateu
todos os argumentos arguidos pelos apelantes nos autos, sendo necessária a reapreciação da matéria aventada de forma correta.

Salientam
que o Magistrado singular aplicou o Código de Defesa do Consumidor sem fundamentar sua aplicação, não aplicando a interpretação mais favorável a parte hipossuficiente.

Por esses motivos, requerem a nulidade da
r.
sentença.

No entanto, razões não assistem os apelantes. Explico.

Ainda que não houvesse a clara e expressa manifestação jurisdicional, o que definitivamente não é o caso dos autos, mesmo assim, não estaria
o juízo da origem
obrigado a responder todos os argumentos suscitados pelo
s

Apelantes
como se fosse um questionário, haja vista que o Magistrado age de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, bastando apenas apreciar as provas e fundamentar as razões da formação do seu convencimento, conforme preceitua o art.371do
Código de Processo Civil
.

Assim
, o Juízo deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, como ocorreu no caso.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
(
CPC
, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3
. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
REsp
: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)
(
g.n
)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS –
ALEGAÇÃO DE FALTA DE ENFRENTAMENTO ADEQUADO DAS TESES RECURSAIS - DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS
– OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o res
ultado que lhe foi desfavorável.
Vale lembrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
(N.U 1000879-35.2019.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024)
(
g.n
)

Outrossim
, não obstante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em tela, não significa dizer que as pretensões dos requeridos devem ser acolhidas por serem
supostamente
as partes hipossuficientes da demanda.

In
casu
,
o Juízo reconheceu a aplicação do CDC por se tratar de uma relação de consumo, porém a sua aplicação
não significa que todas as cláusulas existentes no contrato
objeto da ação de conhecimento devem
ser reconhecidas
como
abusivas
.

Como ressaltado, o Magistrado deve enfrentar as questões necessárias para a solução da ação, o que foi devidamente realizado nos autos, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Deste modo,

rejeito

a
s
preliminar
es
suscitada
s
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado no presente Recurso de Apelação,
os
apelante
s

AUTO PEÇAS
E FERRAGENS SÃO CRISTOVÃO LTDA, DARCY ARNO FINGER
e
CLEUSA INÊS INOCÊNCIO FINGER

se

insurge
m
contra a decisão de 1o Grau que
julgou procedente
a ação monitória
, constituindo de pleno direito o título judicial.

De início, ressalto que
as fundamentações do apelante dizem respeito ao processo de execução, porém a demanda em questão se trata de uma ação
de conhecimento, o qual a instituição financeira
almeja

a constituição de um título executivo judicial.

Inobstante todas as pretensões arguidas pelos apelantes,
a controvérsia se restringe sobre a
possibilidade ou não do trâmite de ação de conhecimento em desfavor
d
e
uma empresa em recuperação judicial.

Com efeito, o art. 6o da Lei no 11.101/2005,
que trata da Recuperação Judicial e da Falência, apenas determina a

suspensão dos processos de execução
em face da empresa em recuperação judicial.

Isto porque, estes créditos são afetados pela Recuperação Judicial e, desta forma, sujeitos ao plano aprovado pela empresa.

Em relação ao processo de conhecimento e neste deve ser incluído a ação monitória,
ele deve prosseguir perante o Juízo no qual estiver se processando a ação que demandar a quantia ilíquida, conforme determina o art. 6, §1o, da Lei no 11.101/2005.

O referido crédito só será transladado para a Recuperação Judicial quando for consolidado em título executivo judicial, para que, então, dentro de cada categoria, se submeta aos ditames estabelecidos no processo de recuperação judicial.

Veja-se a redação do art. 6°, § 1°da Lei n° 11.101/2005, dada pela Lei no14.112 de 2020:

“Art. 6o
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica
: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência
)

I -
suspensão
do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência
)

II
-
suspensão
das
execuções
ajuizadas contra o devedo
r, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a
créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência
)

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.(Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência
)

§ 1o
Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia
ilíquida
.
(...)
”
(destaquei)

À vista disso
, não há mácula no julgamento do feito efetuado pelo juízo
a quo
, o qual, pela vigente redação da Lei no 11.101/2005, pode ser realizado sem problema algum.

Sobre a matéria, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. FERIADO. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
CRÉDITO ILÍQUIDO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Considerando o entendimento firmado pela Corte Especial no julgamento do
REsp
1.813.684/SP, afasta-se a intempestividade do recurso especial, decretada em razão de feriado de segunda-feira de carnaval, e reconsidera-se a decisão agravada, passando-se a novo exame do recurso.
2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005"
(
REsp
1.447.918/SP, Rel. Ministro
Luis

Felipe Salomão, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2016,
DJe
de 16/05/2016).
3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1334096 SP 2018/0176642-4, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/06/2022)
(
g.n
)

No mesmo contexto é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO – DEMANDADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DA PRETENSÃO MONITÓRIA – ESPÉCIE DE PROCESSO DE CONHECIMENTO – QUANTIA ILÍQUIDA – ATUAL REDAÇÃO DO ART. 6o, II E § 1o DA LEI No 11.101/2005, DADA PELA LEI No 14.112 DE
2020
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO
DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da
dialeticidade
.
A vigente redação do art. 6o da Lei no 11.101/2005, dada pela Lei no 14.112 de 2020, nada diz acerca da propalada imperativa suspensão das ações de conhecimento que tramitam contra o devedor recuperando, sendo expresso, em seu § 1o, quanto ao prosseguimento dos processos em que se demanda quantia ilíquida, as quais terão prosseguimento nos juízos em que tramitam. Logo, não havendo mácula no julgamento do feito efetuado pelo juízo a quo, o qual, pela vigente redação da Lei no 11.101/2005, pode ser realizado sem problema algum, não merece qualquer reparo
a
sentença singular.
(TJ-MT - AC:
00016651220138110035, Relator
: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023)
(
g.n
)

Logo, correta a sentença que, neste particular,
em obediência ao prescrito no ordenamento jurídico aplicável à espécie, deram seguimento normal à ação monitoria proposta contra a empresa e os
sócios-garantes
.

Destarte,

não havendo nos autos comprovação
de
que o referido crédito realmente está inserido no plano da recuperação judicial, não há como extinguir a presente ação.
Nota-se que o apelante juntou sua lista de credores
(ID 221272153)
e nela por mais de uma vez consta o nome do banco apelado, porém em nenhum dos casos se trata do valor do débito
– R$ 158.434,77 – do título de crédito de no 121.612.606
desta aç
ão de conhecimento
.
Por essa razão, tal situação
deve ser verificada durante sua execução perante o Juízo competente, qual
seja,

o Juízo da Recuperação Judicial.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. TRAVA BANCÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Compete ao Juízo da Recuperação Judicial a declaração da
concursalidade
ou da
extraconcursalidade
de créditos havidos em face de sociedades
recuperandas
. 2. Os atos de constrição do patrimônio afetado à consecução do plano de soerguimento empresarial, mesmo no caso da execução de créditos que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, são submetidos ao crivo do Juízo "universal".
3.
São
distintas a submissão aos efeitos da recuperação judicial e à competência do Juízo que preside o procedimento
recuperacional
. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para declarar a competência do Juízo da Recuperação Judicial. (STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no CC: 165963 AM 2019/0146206-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/09/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/10/2021)
(
g.n
)

Além do mais, em
relação à exclusão d
os sócios garantidores, não tem
razão os apelantes. O argumento de que, com a recuperação judicial houve a novação da
dívida
, não se sustenta.
Primeiro porque não há novação, o que existe é um
processo judicial de preceito monitório em que o Banco do Brasil S/A busca a conversão em
título
executivo judicial
.

E, mesmo na hipótese
do
plano de recuperação judicial prever a extinção da obrigação em relação aos fiadores, esta situação não está contemplada pela Lei e, de
consequência
, não atinge os direitos da instituição financeira.

Neste aspecto, assim dispõe a LRJ:

“
Art. 49 – Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§
1o - Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e de regresso.
”

Certo é que o § 2o, do art. 49 da LRJ até admite esta possibilidade, mas a questão já
está
afetada pelo STJ quando da edição da Súmula 581:

“Súmula 581 STJ:
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garanti
a cambial, real ou fidejussória”
.

Sobre a matéria este e. Tribunal de Justiça assim
s
e posicionou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO REGULAR DA AÇÃO –
EXCLUSÃO DOS TERCEIROS GARANTIDORES – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 581 DO STJ –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE = §§ 2o E 6o DO ART. 85 DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXAGERO – EQUIDADE NÃO APLICADA – MAJORAÇÃO - § 11, DO ART. 85, DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS. Recurso conhecido e desprovido.
(1) – As ações de conhecimento movido contra a empresa em recuperação judicial e seus terceiros garantidores não se suspendem em face de deferimento do plano de recuperação judicial. A novação se dá tão somente em relação aos títulos executivos vencidos e vincendos para a habilitação conforme o plano de recuperação judicial previamente
aprovado. (2) – Não se alberga pedido de extinção da execução quando, ao contrário,
equivoco
palmar da parte, se trata de mero processo de preceito monitório onde, mais tarde, em caso de rejeição dos embargos, se converte em
titulo
executivo judicial.
(3) – Não há como acatar pretensão de exclusão dos terceiros/garantes no contrato em face de aprovação do plano de recuperação judicial (Súmula 581 do STJ)
.
(4) Não há o que se falar em valoração excessiva dos honorários de sucumbência quando
estes, fixados em grau mínimo, não se apresenta
exacerbado e está em consonância com os predicados estabelecidos no CPC. Conhecido e desprovido o recurso impõe-se a majoração dos honorários arbitrados p
elo juiz na sentença recorrida.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000902-67.2018.8.11.0051, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
, Data
de Julgamento: 23/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020)
- destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES QUE DECORRAM DE CRÉDITOS –
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS –
COMPENSAÇÃO CRÉDITO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1- “A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema
recuperacional
e que ‘muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral’”
(
AgRg
no
AREsp
677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017,
DJe
13/10/2017).
2- Nos termos da Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
3 - Deve ser
afastado o item 5.7 do plano, que estabeleceu a possibilidade de compensação de eventuais créd
itos havidos com seus credores.
(TJ-MT 10160218520228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)
(
g.n
)

De mais a mais, os apelantes tiveram
,

durante todo o trâmite da ação
,
a oportunidade de juntar
documentos que demonstrassem efetivamente que o débito se encontrava
inscrito
na lista de credores, contudo não o fizeram. Por outro lado, o banco apelado demonstrou o título, anexado no feito os documentos necessários para
torná-lo
líquido.

Isto posto
, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
r.
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
AUTO PEÇAS
E FERRAGENS SÃO CRISTOVÃO LTDA, DARCY ARNO FINGER
e
CLEUSA INÊS INOCÊNCIO FINGER
, mantendo-se a r. sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no a
rt. 85, §11
o
, do
CPC,

majoro
os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 12
%
(
doze
por cento)
sobre o valor
atribuído a causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024